Tribunal: STF
Processo: AI 166037
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA
   DE CONFISCO DE BENS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
   DEMONSTRAÇÃO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
   AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.